Tribunal: CARF
Processo: 15586.720902/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2010 a 31/12/2011
AUTO DE INFRAÇÃO. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU INCORREÇÕES. CFL 78.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas, nos dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias, sujeitando o infrator à multa prevista na legislação previdenciária.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF. CONTROLE ADMINISTRATIVO. PRORROGAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF é mero instrumento de controle administrativo e de informação ao contribuinte, não sendo requisito legal para a validade do lançamento. Somente a lei pode estabelecer os elementos essenciais para a constituição do crédito tributário e o MPF não está entre eles, não havendo, portanto, fundamento para declaração de nulidade do ato administrativo.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo por sessenta dias e qualquer ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos de fiscalização prorrogam esse prazo. No caso concreto, o sujeito passivo compareceu ao processo de forma sucessiva para prestar formalmente as informações requeridas e recebidas pelo fisco, o que descaracteriza a inércia oficial
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO PATRONO DO RECORRENTE DA DATA DO JULGAMENTO PARA EFETUAR SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DESSA FACULDADE NO REGIMENTO INTERNO DO CARF. REUNIÃO DE JULGAMENTO NÃO PRESENCIAL, POR VIDEOCONFERÊNCIA OU TECNOLOGIA SIMILAR. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 4o DA PORTARIA No 10.786 DE 28 DE ABRIL DE 2020.
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono do recorrente para a realização de sustentação oral não encontra amparo no Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF). As partes ou seus patronos devem acompanhar a publicação da pauta de julgamento no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência de 10 dias e no site da internet do CARF, podendo, então, na sessão de julgamento respectiva, efetuar sustentação oral. Na reunião de julgamento não presencial, por videoconferência ou tecnologia similar o pedido de sustentação oral é feito por meio de formulário eletrônico em até 2 (dois) dias úteis antes do início da reunião de julgamento.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720902/2012-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.013 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
MUNICIPIO DE MONTANHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2010 a 31/12/2011
AUTO DE INFRAÇÃO. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU
INCORREÇÕES. CFL 78.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de GFIP com
informações inexatas, incompletas ou omissas, nos dados não relacionados aos
fatos geradores de contribuições previdenciárias, sujeitando o infrator à multa
prevista na legislação previdenciária.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
MPF.
CONTROLE
ADMINISTRATIVO.
PRORROGAÇÃO.
INOCORRÊNCIA
DE
NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF é mero instrumento de controle
administrativo e de informação ao contribuinte, não sendo requisito legal para a
validade do lançamento. Somente a lei pode estabelecer os elementos
essenciais para a constituição do crédito tributário e o MPF não está entre eles,
não havendo, portanto, fundamento para declaração de nulidade do ato
administrativo.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo por
sessenta dias e qualquer ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos
de fiscalização prorrogam esse prazo. No caso concreto, o sujeito passivo
compareceu ao processo de forma sucessiva para prestar formalmente as
informações requeridas e recebidas pelo fisco, o que descaracteriza a inércia
oficial
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO PATRONO DO RECORRENTE DA DATA DO
JULGAMENTO
PARA
EFETUAR
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
INEXISTÊNCIA DESSA FACULDADE NO REGIMENTO INTERNO DO
CARF. REUNIÃO DE JULGAMENTO NÃO PRESENCIAL, POR
VIDEOCONFERÊNCIA OU TECNOLOGIA SIMILAR. PEDIDO DE
SUSTENTAÇÃO ORAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 4o DA PORTARIA No
10.786 DE 28 DE ABRIL DE 2020.
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono do
recorrente para a realização de sustentação oral não encontra amparo no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720902/2012-41
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.013 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720902/2012-41

Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF). As partes ou seus patronos devem acompanhar a publicação da
pauta de julgamento no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência de
10 dias e no site da internet do CARF, podendo, então, na sessão de julgamento
respectiva, efetuar sustentação oral. Na reunião de julgamento não presencial,
por videoconferência ou tecnologia similar o pedido de sustentação oral é feito
por meio de formulário eletrônico em até 2 (dois) dias úteis antes do início da
reunião de julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 110/113 e pág. PDF 109/112) interposto contra
decisão no acórdão da 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no
Rio de Janeiro (RJ) de fls. 99/103 e págs. PDF 98/102, que julgou a impugnação improcedente,
mantendo o crédito tributário formalizado no auto de infração – DEBCAD no 51.012.926-9,
lavrado em 19/10/2012, no montante de R$ 44.895,00 (fl. 3), acompanhado do Relatório Fiscal
(fls. 4/7), referente à aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória – CFL 78,
conforme transcrição abaixo (fl. 3):
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Apresentar a empresa a declaração a que se refere a Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32,
inciso IV, acrescentado pela Lei n. 9.528, de 10.12.97 e redação da MP n. 449, de
03.12.2008, convertida na Lei n. 11.941, de 27.05.2009, com informações incorretas ou
omissas.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA MULTA APLICADA
Lei n. 8.212, de 24.07.1991, art. 32-A, "caput", inciso I e parágrafos 2o e 3o, incluídos
pela MP no 449, de 03.12.2008, convertida na Lei n. 11.941, de 27.05.2009, respeitado o
disposto no art. 106, inciso II, alínea "c'', da Lei n. 5.172, de 25.10.1966 - CTN.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
Art. 292, inciso I, do RPS.
VALOR DA MULTA: R$44.895,00
QUARENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS.*****
Do Lançamento
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.013 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720902/2012-41

De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fl. 101 e pág. PDF 100):
Trata-se de auto de infração lavrado (DEBCAD no 51.012.9269) contra o contribuinte
acima identificado, referente ao período de 02/2010 e 05/2010 a 12/2010, em função da
constatação de omissão de informações relacionadas às remunerações pagas a segurados
empregados e contribuintes individuais a seu serviço, o que caracteriza a infração ao art.
32, inciso IV, da Lei no 8.212/91, acrescentado pela Lei no 9.528/97 e alterado pela MP
449/2008, convertida na Lei 11.941/2009, nos termos do Relatório Fiscal de fls. 04/07.
2. Em função da infração à legislação previdenciária, foi aplicada a multa de R$
44.895,00, prevista no art. 32-A, inciso I, e §3o inciso II da Lei no 8.212/91,
acrescentado pela MP 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009.
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 22/11/2012 (AR de fl. 88 e pág.
PDF 87) e em 26/11/2012 apresentou impugnação (fls. 90/91 e pág. PDF 89/90), com os
seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fl. 101 e pág. PDF 100):
(...)
4. Inconformado com a autuação em questão, o sujeito passivo apresentou a peça
impugnatória de fls. 90/91, trazendo as seguintes alegações:
4.1. A multa deveria ter aplicada uma única vez, por declaração, e não por campo com
omissão de preenchimento de dados.
4.2. Todas as GFIP foram retificadas, com todas as informações devidamente
informadas.
4.3. O MPF não foi prorrogado tempestivamente, dessa forma há que ser considerada a
confissão espontânea do contribuinte
Da Decisão da DRJ
A 12a Turma da DRJ/RJ1, em sessão de 17 de outubro de 2013, no acórdão no 12-
60.549 (fls. 99/103 e pág. PDF 98/102), julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito
tributário conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 99 e pág. PDF 98):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2010 a 31/12/2011
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. INFORMAÇÕES INEXATAS OU OMISSAS.
MULTA. CAMPO OMISSO.
Constitui descumprimento de obrigação acessória apresentar GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, devendo
ser aplicada multa de acordo com a quantidade de campo com omissão de informações.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF. PRORROGAÇÃO. CIÊNCIA.
SÍTIO RFB.
É descabida a alegação de desconhecimento da prorrogação do MPF quando é possível
ao contribuinte a qualquer momento consultar no sítio da RFB a situação do mesmo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 30/10/2013 (AR de fls. 106/107 e
pág. PDF 105/106) e interpôs recurso voluntário em 13/11/2013 (fls. 110/113 e pág. PDF
109/112), alegando que o Mandado de Procedimento Fiscal não foi prorrogado tempestivamente,
possibilitando a denúncia espontânea do contribuinte, conforme inteligência do artigo 7° do
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.013 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720902/2012-41

Decreto n° 70.235 de 1972. Afirmou que, ante a ausência de intimação do contribuinte da
prorrogação do mandado de procedimento fiscal, deve ser considerada a perfeição da denúncia
espontânea afastando assim a incidência multa por descumprimento de obrigação tributária
acessória, requerendo ao final a: i) reforma do acórdão recorrido, julgando-se improcedente os
Autos de Infração no 51.012.926-9; e ii) intimação do Recorrente para sustentação oral, nos
termos dos artigo 53, § 2°, inciso III e artigo 58, inciso II, da Portaria MF n° 256 de 2009 que
Aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) .
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Da obrigação acessória e do seu descumprimento
O motivo da autuação, conforme descrito no relatório fiscal, foi o fato da empresa
ter apresentado a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias,
pois deixou de declarar segurados empregados e contribuintes individuais trabalhadores
autônomos, nas competências 02/2010 e 05/2010 a 12/2010, restando configurado que o
contribuinte deixou de cumprir a obrigação prevista no artigo 32, inciso IV da Lei no 8.212 de
1991. A previsão legal da penalidade imposta encontra-se nos artigos 32-A, "caput", inciso I e
parágrafos 2o e 3o da Lei n. 8.212 de 24.07.1991, art. 32-A, incluídos pela MP no 449 de
3/12/2008, convertida na Lei no 11.941 de 27/5/2009, respeitado o disposto no artigo 106, inciso
II, alínea "c'' da Lei no 5.172 de 25/10/1966 - CTN.
Do MPF e suas prorrogações
O Recorrente alega que ante a ausência de intimação do contribuinte da
prorrogação do mandado de procedimento fiscal, deve ser considerada a perfeição da denúncia
espontânea afastando assim a incidência da multa por descumprimento de obrigação tributária
acessória.
O MPF é ato de controle interno que compreende, antes de tudo, medida
administrativa organizacional, para controle do trabalho e informação ao contribuinte de que a
ação fiscal levada a cabo junto a ele é de conhecimento do comando do órgão e como ele poderá
se certificar de existência de tal procedimento administrativo.
A atividade de lançamento é vinculada e obrigatória sob pena de responsabilidade
funcional, nos termos do parágrafo único do artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN).
Tal dispositivo expressamente confere à autoridade administrativa a competência indelegável e
privativa de formalizar o lançamento. Assim, constatada a ocorrência do fato gerador da
obrigação principal ou o descumprimento de uma obrigação tributária acessória, a autoridade
lançadora tem o dever de promover o lançamento.
A hipótese de nulidade absoluta dos atos processuais nas esfera tributária federal,
está prevista no Decreto n° 70.235 de 6/3/1972, em seu artigo 59, inciso I e refere-se ao caso em
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.013 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720902/2012-41

que a autuação tenha sido feita por pessoa incompetente, o que não ocorreu no caso presente.
Ademais, o MPF não aparece sequer como requisito formal do auto de infração dentre aqueles
arrolados no artigo 10 do referido Decreto. Portanto, inexistem quaisquer dos vícios que
poderiam levar à nulidade do auto de infração.
Dessa forma há que se considerar que, ainda que não tenha ocorrido a ciência
formal da prorrogação do MPF, através de documento escrito, em nada ficou prejudicado o
direito de defesa do Recorrente.
Quanto à retomada da espontaneidade do contribuinte pela ausência de ciência do
MPF razão não lhe assiste. O acórdão de piso da DRJ abordou a questão com propriedade,
demonstrando que o § 2o do artigo 7o do Decreto no 70.235 de 19721 quando trata de qualquer ato
escrito não necessariamente se prende à atuação do fisco. O procedimento é uma via de mão
dupla e deve se orientar pelo princípio da boa-fé e colaboração entre as partes para apuração da
verdade material. De acordo com o relatado pela autoridade lançadora (fl. 4):
1. A presente Auditoria Fiscal refere-se ao Mandado de Procedimento Fiscal - MPF n°
0720100.2012.00303 tendo iniciado os procedimentos de auditoria, solicitando a
apresentação dos documentos relacionados no Termo de Inicio de Procedimento Fiscal -
TIPF, enviado ao contribuinte através de Registro Postal AR o qual foi recebido em
09/05/2012. Posteriormente foram emitidos os seguintes Termos de Intimação Fiscal:
Número 1 - enviado através de Registro Postal AR, o qual foi recebido em 05/07/2012;
Número 2- Assinado pelo contribuinte em 11/07/2012;
Número 3 - foi substituído pelo número 4;
Número 4- Enviado através de Registro Postal AR, o qual foi recebido em 27/08/2012;
Número 5 - Enviado através de Registro Postal AR, o qual foi recebido em 30/08/2012.
(...)
3.2 No curso da Ação Fiscal o contribuinte apresentou as GFIP's, na rede arrecadadora,
com as devidas correções.
(...)
Dessa forma, quando o sujeito passivo comparece reiteradamente aos autos
respondendo às intimações fiscais, está-se diante de situação que prorroga o prazo pela indicação
de prosseguimento dos trabalhos. Assim, peço vênia para reproduzir o voto do acórdão a quo, no
qual, após serem arrolados os fatos relevantes para o exame da situação posta, assim se manifesta
(fls. 102/103 e págs. PDF 101/102):
10. A impugnante alega ainda que o MPF não teria sido prorrogado tempestivamente,
motivo pelo qual deveria ser considerada a confissão espontânea do contribuinte.
11. Acerca da emissão, ciência, prorrogação e demais aspectos do MPF, assim preceitua
a Portaria RFB no 3.014/2011, de 30/06/2011:

1 Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação
tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e,
independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo prazo de sessenta dias,
prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos
trabalhos.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.013 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720902/2012-41

Art. 4 o O MPF será emitido exclusivamente na forma eletrônica e assinado pela
autoridade emitente, mediante a utilização de certificado digital válido, conforme
modelos constantes dos Anexos de I a III desta Portaria.
Parágrafo único. A ciência do MPF pelo sujeito passivo dar-se-á no sítio da RFB
na Internet, no endereço < http://www.receita.fazenda.gov.br >, com a utilização
de código de acesso consignado no termo que formalizar o início do
procedimento fiscal.
(...)
Art. 9 o As alterações no MPF, decorrentes de prorrogação de prazo, inclusão,
exclusão ou substituição de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
responsável pela execução ou supervisão, bem como as alterações relativas a
tributos a serem examinados e a período de apuração, serão procedidas mediante
registro eletrônico efetuado pela respectiva autoridade emitente, conforme
modelo constante do respectivo Anexo a esta Portaria, cientificado o contribuinte
nos termos do parágrafo único do art. 4 o.
12. Em consulta ao sítio da Receita Federal do Brasil, para saber das alterações
ocorridas no MPF, constatamos que o documento tinha, inicialmente, a validade de
23/08/2012, tendo havido uma prorrogação com validade até 21/12/2013.
13. Da análise dos autos constata-se que, após ter expirado o prazo inicial do MPF, a
empresa foi intimada várias vezes a apresentar documentos à fiscalização, por meio de
diversos Termos de Intimação Fiscal, o que demonstrou, ainda que tacitamente, a
continuidade do procedimento fiscal. Assim, poderia a empresa, se assim o quisesse, ter
consultado o sítio da Receita Federal para saber da nova data de prorrogação.
14. Destaque-se, ainda, que, mesmo estando encerrada a ação fiscal, pode o contribuinte
consultar os dados do MPF na internet, de acordo com art. 18 da mencionada Portaria.
15. Por fim, mesmo que houvesse irregularidade na emissão, ou na prorrogação do
MPF, tal fato não seria capaz de provocar o reconhecimento da confissão espontânea do
contribuinte, porquanto resta evidenciado que o mesmo tinha pleno conhecimento da
continuidade do procedimento de fiscalização, tendo, inclusive, atendido ao prazo para
retificar as GFIP.
16. Verifica-se assim que a fiscalização cumpriu a legislação atinente ao MPF, não
existindo qualquer vício no procedimento fiscal. Corroborando este entendimento,
trazemos abaixo julgado do Conselho de Contribuintes:
Acórdão no 10707268, sessão de 13/08/2003. Ementa: MANDADO DE
PROCEDIMENTO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. O Mandado
de Procedimento Fiscal (MPF) não tem o condão de limitar a atuação da
Administração Pública na realização do lançamento. Não é o mesmo sequer
pressuposto obrigatório para tal ato administrativo, sob pena de contrariar o
Código Tributário Nacional, o que não se permite a uma Portaria. Assim, o fato
de haver contradição entre as datas em que houve a prorrogação do MPF e
aquelas em que deste ato foi intimado o contribuinte não implica em nulidade do
lançamento. (...)
Em razão do que se concluiu acima, a questão relativa à denúncia espontânea
antes da entrega de qualquer declaração constitutiva do crédito tributário, fica prejudicada
quando inexiste espontaneidade no envio das GFIPs sob procedimento de fiscalização, ainda
mais quando desacompanhadas do pagamento. Se o procedimento de fiscalização iniciou-se em
9/5/2012 (fls. 16/17) e a ciência da autuação ocorreu em 22/11/2012 (AR de fl. 88 e pág. PDF
87), os envios dos arquivos ocorreram em 11/7/2012 (fls. 33/77), sem a comprovação dos
recolhimentos dos tributos sob fiscalização não podem ser tidos como espontâneos. Isso como
decorrência direta do parágrafo único do art. 138 do CTN:
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.013 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720902/2012-41

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Por essas razões não merece reparo o acórdão recorrido.
Da intimação do Recorrente para sustentação oral
Deve ser afastado de plano o pedido de intimação prévia do patrono do recorrente
para a realização de sustentação oral, uma vez que tal pleito não tem amparo no Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), que regulamenta o
julgamento em segunda instância e na instância especial do contencioso administrativo fiscal
federal, na forma do artigo 37 do Decreto no 70.235 de 1972, com redação dada pela Lei no
11.941 de 2009.
Atualmente a Portaria no 10.786 de 28 de abril de 2020 regulamenta a realização
de reunião de julgamento não presencial, por videoconferência ou tecnologia similar, prevista no
artigo 53, §§ 1o e 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF2, dispondo em seus artigos 4o,
5o e 6o acerca dos procedimentos para a sustentação oral.

2 PORTARIA No 10.786, DE 28 DE ABRIL DE 2020. Regulamenta a realização de reunião de julgamento não
presencial, por videoconferência ou tecnologia similar, prevista no art. 53, §§ 1o e 2o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF.
A PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 3o, § 2o, do Anexo I, e tendo em vista o disposto no art. 53, §§1o e 2o, do Anexo II, ambos do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, resolve:
Art. 1o A reunião de julgamento não presencial prevista no §2o do art. 53 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF será realizada, no âmbito das Turmas Ordinárias e da
CSRF, por vídeoconferência ou tecnologia similar, e seguirá o mesmo rito da reunião presencial estabelecido no art.
56 do Anexo II do RICARF, inclusive facultando-se sustentação oral às partes ou patrono que a requererem.
Art. 2o Enquadram-se na modalidade de julgamento não presencial os recursos em processos cujo valor original seja
inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), assim considerado o valor constante do sistema eProcesso na data
da indicação para a pauta, bem como os recursos, independentemente do valor do processo, cuja(s) matéria(s)
seja(m) exclusivamente objeto de:
I - súmula ou resolução do CARF; ou
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça proferida na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 16 de
março de 2015 - Código de Processo Civil.
Parágrafo único. O processo indicado para sessão não presencial que não atenda aos requisitos estabelecidos neste
artigo será retirado de pauta pelo presidente da turma, para ser incluído em sessão presencial.
Art. 3o A reunião de julgamento será gravada e disponibilizada no sítio eletrônico do CARF em até 5 (cinco) dias
úteis de sua realização, fazendo-se constar da respectiva ata da reunião de julgamento o endereço (URL) de acesso à
gravação.
Art. 4o O pedido de sustentação oral deverá ser encaminhado por meio de formulário eletrônico, disponibilizado na
Carta de Serviços no sítio do CARF na internet, em até 2 (dois) dias úteis antes do início da reunião de julgamento.
§ 1o Somente serão processados pedidos de sustentação oral em relação a processo constante de pauta de julgamento
publicada no Diário Oficial da União e divulgada no sítio do CARF na internet.
§ 2o Serão aceitos apenas os pedidos apresentados no formulário eletrônico padrão, preenchido com todas as
informações solicitadas.
Art. 5o A sustentação oral será realizada por meio de gravação de vídeo/áudio hospedado na plataforma de
compartilhamento de vídeos na Internet, indicada na Carta de Serviços, no sítio do CARF.
Parágrafo único. O tempo de duração do vídeo/áudio da gravação será limitado a 15 (quinze) minutos, nos termos do
art. 58, inciso II, do Anexo II do R I C A R F.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.013 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720902/2012-41

Desse modo, a parte ou seu patrono deve acompanhar a publicação da Pauta de
Julgamento no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência de 10 dias e no site da internet
do CARF, na forma do artigo 55, parágrafo único do Anexo II do RICARF, podendo, então,
encaminhar o pedido de sustentação oral, por meio de formulário eletrônico disponibilizado na
Carta de Serviços no sítio do CARF na internet, em até 2 (dois) dias úteis antes do início da
reunião de julgamento, nos termos do artigo 4o da Portaria no 10.786 de 28 de abril de 2020.
Conclusão
Em razão do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Art. 6o Caso o vídeo/áudio de gravação da sustentação oral não esteja disponível no endereço (URL) indicado no
formulário eletrônico ou apresente qualquer impedimento técnico à sua reprodução, o processo será retirado de
pauta, registrando-se em ata essa motivação.
Parágrafo único. O processo retirado de pauta será automaticamente incluído na pauta de julgamento da reunião
subsequente, oportunidade em que a sustentação oral será considerada como não solicitada, ressalvada a
possibilidade de apresentação de novo pedido no prazo de que trata o art. 4o.
Art. 7o No mesmo prazo estabelecido no caput do art. 4o, fica facultada às partes a solicitação de retirada do recurso
de pauta, situação em que o respectivo processo será automaticamente incluído em reunião presencial.
§ 1o O pedido de retirada de pauta deverá ser formalizado por meio de formulário eletrônico próprio, disponível na
Carta de Serviços no sítio do C A R F.
§ 2o O processo retirado de pauta será incluído oportunamente em pauta de julgamento de reunião presencial,
publicada nos termos do §1o do art. 55 do Anexo II do RICARF.
Art. 8o Fica assegurado o direito ao envio de memorial por meio de formulário eletrônico próprio, disponível na
Carta de Serviços no sítio do CARF, em até 5 (cinco) dias contados da data da publicação da pauta. Art. 9o. Esta
Portaria entra em vigor no dia 4 de maio de 2020.

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital